Tribunal: TJES
Processo: 5021299-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021299-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO BONFIM MEIRELES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021299-62.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO BONFIM MEIRELES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SALDO REMANESCENTE. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Serra em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 24.160,17, a título de saldo remanescente de gratificação de produtividade de dívida ativa, em favor de servidora aposentada.

O recorrente alega que a verba é devida exclusivamente ao servidor em exercício, cessando o direito com a aposentadoria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a passagem do servidor para a inatividade (aposentadoria) retira o direito ao recebimento de saldos remanescentes de gratificação de produtividade cujo fato gerador ocorreu enquanto o servidor estava em atividade.

RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de produtividade visa recompensar o servidor pelo desempenho e alcance de metas durante o exercício de suas funções, integrando o patrimônio jurídico do servidor no momento em que os requisitos para sua percepção são preenchidos.

A aposentadoria não possui o condão de suprimir o direito adquirido ao recebimento de valores devidos e não pagos pela Administração Pública referentes ao período em que a servidora encontrava-se na ativa.

A legislação municipal de regência prevê o pagamento do remanescente e não estabelece a jubilação como causa extintiva de créditos já constituídos, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:
A aposentadoria do servidor público não retira o direito ao recebimento de saldo remanescente de gratificação de produtividade devidamente adquirida durante o período de atividade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei Federal nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5013450-73.2023.8.08.0048, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, Turma Recursal - 3ª Turma, j. 14.10.2014;

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5007321-52.2023.8.08.0048, Rel. Idelson Santos Rodrigues, Turma Recursal - 1ª Turma.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE SERRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MARIA DA CONCEICAO BONFIM MEIRELES
, que assim decidiu:
“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pela requerente, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido à autora MARIA DA CONCEIÇÃO BONFIM MEIRELLES, no montante de R$ 24.160,17 (vinte e quatro mil cento e sessenta reais e dezessete centavos), que será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16872806), o recorrente alega que a gratificação de produtividade somente é devida enquanto o servidor estiver em exercício.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16872808).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença guerreada não merece ser reformada, isto porque, verifico que a autora demonstra devidamente que fez jus ao recebimento da gratificação ora pleiteada enquanto era servidora pública ativa (ID 16872791).

A referida gratificação tem por objetivo recompensar o servidor por sua excelente produtividade no cumprimento das atribuições de seu cargo público. Portanto, entendo pela impossibilidade de suprimir direito adquirido pela autora enquanto estava ativa em sua função.

O fato de estar aposentada não exime o Município do pagamento. Vejamos o entendimento das Turmas Recursais:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N.º 2.405/2001. REFORMA DA SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO POSSUI NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de Sérgio Luiz Pimentel, servidor aposentado, de incorporar gratificação de produtividade aos seus proventos, conforme o artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001. A sentença indeferiu o pedido, alegando que a gratificação não integrava os valores com contribuição previdenciária. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia gira em torno da possibilidade de incorporar gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidores públicos, considerando a ausência de contribuição previdenciária sobre os valores solicitados. O recorrente alega o direito à incorporação com base na legislação municipal, enquanto o réu defende a improcedência da incorporação com base em decisão anterior.
III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A Lei Municipal n.º 2.405/2001 e a jurisprudência, incluindo decisões do STF e do TJES, reconhecem que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos. A sentença deve ser reformada, garantindo ao autor o pagamento da diferença da gratificação mensal, além dos valores retroativos desde sua aposentadoria. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A gratificação de produtividade fiscal possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria. 2. O autor faz jus ao pagamento retroativo e mensal da gratificação nos termos do artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001
” Dispositivo citado relevante: Artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.405/2001. Jurisprudência citada relevante: STF - RE: 634864 RR, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 14/10/2014. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50134507320238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. APOSENTADORIA NÃO RETIRA O DIREITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO
. APLICAÇÃO DA EC Nº 112/2021 A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA, DE OFÍCIO, MODIFICAR OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Voto servindo como ementa (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50073215220238080048, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma).

No caso em tela a lei prevê o pagamento do remanescente da gratificação de produtividade, não limitando esta ao advento da aposentadoria do servidor. No caso, não há também o limitar do teto remuneratório do Prefeito, considerando que esta deveria ter sido paga de forma diluída, o que efetivamente não ocorrera no caso em comento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)